Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726666-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARLA REZENDE SOUZA BENICIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada Karla Rezende Souza Benício para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, aos Embargos de Declaração Id. 42119405. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora